Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-87.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002710-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIELLE SILVA SOUZA - CPF: 736.876.771-68 (RECORRENTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), BRAZAO VEICULOS LTDA - CNPJ: 23.423.591/0001-05 (RECORRIDO), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (ADVOGADO), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA.

COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO APRESENTADO DOIS MESES APÓS A COMPRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Tratando-se de veículo automotor com mais de 10 (dez) anos de uso, e com mais 219.721Km rodados, é dever do comprador antes de formalizar a sua aquisição solicitar a avaliação deste com um mecânico de sua confiança para assegurar as reais condições do automóvel.

Não configura vício oculto passível de rescisão do contrato e indenização a necessidade de realização de reparos e substituição de peças no veículo automotor, após os vários anos de utilização do veículo.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1002710-87.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(S):

Brazao Veiculos Ltda

Gunther Herren Muniz Reuter

Recorrido(S):

Adrielle Silva Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ADRIELLE SILVA SOUZA em desfavor de GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER – ME e GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER para CONDENAR as Reclamadas ao pagamento, solidariamente, à Reclamante do valor de R$ 5.117,00 (cinco mil cento e dezessete reais)., devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos Pares;

Os Recorrentes arguiram a preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia, para verificar se os danos apontados no veículo são decorrentes de desgaste natural de um veículo com mais de 200.000 km rodados e mais de uma década de fabricação.

Entretanto entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Desta forma, rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Egrégia Turma;

A Reclamante alega adquiriu o veículo um veículo em 31/08/2022, FOX, Placa JGM5G12, RENAVAM 00954022963, pelo valor de R$ 19.000,00, e dois meses após a compra o veículo apresentou defeito conforme parecer técnico e orçamento detalhado das avarias para conserto datado de 03/11/2022.

Afirma que entrou em contato com as reclamadas, mas não obteve êxito em sua solicitação para o conserto do veículo, uma vez que este se encontra dentro do prazo de garantia, portanto, os vendedores são responsáveis pelos danos apresentados.

Em contrapartida, os Reclamados sustentam que o veículo já tem mais de 15 anos de uso, bem como consta com mais de 200 mil quilômetros rodados e que no momento da aquisição do veículo a autora tinha ciência de todas essas informações, conforme o anúncio de venda do veículo.

Da análise dos autos, observo que de fato o veículo adquirido pela autora possui mais de dez anos de uso, sendo assim, caberia à compradora antes de formalizar a aquisição do bem solicitar a avaliação deste com um mecânico de sua confiança para assegurar as reais condições do automóvel.

Ademais, não configura vício oculto passível de rescisão do contrato e indenização a necessidade de realização de reparos e substituição de peças em razão do desgaste natural do veículo que apresenta vários anos de uso.

Eis jurisprudências nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –

DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR PERÍCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa.

É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no veículo já existia quando o comprou (art. 373, I, do CPC).

Em razão do evidente desgaste natural das peças, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição de automóveis usados para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes.

(N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CARRO USADO. CDC.

NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. USO E DESGASTE NATURAL DO BEM. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Tratando-se de negócio celebrado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, ao caso não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Nos termos do artigo 441 do Código Civil, os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor.

3.

Ao contrário de quem adquire um produto novo, o adquirente de veículo usado deve ter em mente de que já houve desgaste ou má utilização do bem, fazendo-se necessária uma verificação prévia à aquisição.

4.

Tratando-se de vício facilmente constatável, não há que se impor responsabilidade ao vendedor.

5.

O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material, situação inexistente nos autos.

6.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 8030443-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - NEGÓCIO REALIZADO ENTRE PARTICULARES - ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO BEM - AUTOMÓVEL COM MAIS DE VINTE ANOS DE USO - ADQUIRENTE QUE NÃO SUBMETEU O VEÍCULO À VISTORIA PRÉVIA MINUCIOSA - DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de veículo usado, com mais de 20 anos de uso à época do negócio, cabia ao comprador empreender diligências a fim de se certificar sobre o real estado de conservação do bem. Danos materiais reclamados que não se mostram devidos.

(N.U 1001781-95.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

Desse modo, em casos de negócios jurídicos referentes a veículos usados, deve o comprador adotar uma postura de mais cautela e avaliar minuciosamente o estado do automóvel que esteja adquirindo, sendo incabível que, em razão de sua omissão, postule o ressarcimento de despesas relativas a defeitos detectados posteriormente, pois é de conhecimento público e notório que nestes casos há um desgaste natural das peças

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023